Tribunal: STF
Processo: HC 266348
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado pela Defensoria Pública em favor de Luiz Gustavo Moreira Trindade contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça no AREsp 3.015.065/MG, assim ementado:

“PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL (ANPP). DIREITO SUBJETIVO À ANÁLISE FUNDAMENTADA DO PEDIDO, MAS NÃO À CELEBRAÇÃO AUTOMÁTICA DO PRÓPRIO ACORDO. NOVA MANIFESTAÇÃO MINISTERIAL MOTIVADA. DESNECESSIDADE DE REMESSA À CÂMARA DE COORDENAÇÃO E REVISÃO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO”. (eDOC 2, p. 280)

A impetrante narra (eDOC 1) que o paciente foi condenado pela prática dos crimes dos arts. 33, caput e § 4º, da Lei 11.343/2006 e 14 da Lei 10.826/2003 à pena de 3 anos e 8 meses de reclusão, em regime aberto, substituída por restritivas de direitos, pela apreensão de 489 gramas de maconha.
Relata que, em recurso especial, foi determinado o retorno dos autos para que o MP se manifestasse sobre a possibilidade de oferta de acordo de não persecução penal, o qual foi recusado. (p. 3)
Afirma que, diante da recusa, pediu o trancamento da ação penal, o que foi  negado no ato coator. (p. 4)

Sustenta que a quantidade de drogas seria o único fundamento para a recusa, sendo, portanto, inidônea, pois constitui um elemento essencial do crime. (p. 7)
Alega que “se nem o tráfico privilegiado pode ser afastado em razão da quantidade e variedade da droga, visto tratar-se de fundamentação inidônea, muito menos pode ser afastado o ANPP em razão da quantidade de drogas, tendo em vista que o acusado cumpriu todos os requisitos objetivos previstos em lei”. (p. 9)
Pleiteia a concessão da ordem de habeas corpus para “remeter os autos ao Ministério Público, oportunizando à Câmara de Revisão, nos termos do §14 do art. 28-A do Código de Processo Penal, o controle interno das razões utilizadas para o não oferecimento do ANPP”. 
A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pela denegação da ordem. (eDOC 9)
É o relatório.
Decido. 

Transcrevo a fundamentação do ato coator:

“Agora, todavia, em sua mais recente manifestação, o Ministério Público passou a sustentar que ‘estão evidenciados nos autos elementos que não possibilitam a oferta do acordo, por ser desnecessário e insuficiente para a reprovação e prevenção do crime, quais sejam: o delito perpetrado pelo sentenciado ocorreu em circunstâncias caracterizadoras de injusto mais grave, em razão da quantidade dos entorpecentes apreendidos (01 barra de maconha, pesando 484,3g, e 01 porção de maconha, pesando 4,9g), além de 01 arma de fogo do calibre 32 e 05 munições do mesmo calibre’.
Tal manifestação encontra respaldo nos parâmetros definidos pelo STF, no HC 185.913/DF, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, julgado em 18/9/2024, ao garantir ao acusado o direito de ver apreciada, de forma concreta e motivada, a pertinência do ANPP. A indicação da quantidade de droga e da apreensão de arma de fogo demonstra, de modo tangível e individualizado, a razão pela qual o órgão acusatório entendeu que o acordo se revelaria inadequado no caso específico”. (eDOC 2, p. 284)

O Ministério Público assim opinou quanto à pretensão:

“Em tese, competia às instâncias ordinárias a remessa dos autos à 2ª de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal, instância revisora e de controle do Parquet, a quem caberia a reanálise acerca do cabimento ou não do acordo de não persecução penal.
Contudo, perfeitamente justificada, no caso dos autos, a recusa de oferecimento do ANPP, porque manifesta sua inadmissibilidade. 
Oportuna a transcrição da manifestação ministerial sobre o histórico do Paciente, em exame sobre a necessidade de sua prisão preventiva nos autos do processo que culminou com sua condenação por tráfico privilegiado e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, fls. 385:
‘Ademais, ele é useiro e vezeiro na prática de crimes, notadamente fazendo do tráfico de drogas meio de vida, na mesma região, ou seja, Bairro Minas Caixa.
De acordo com as informações contidas nos REDSs (anexos), ele possui registros policiais pela prática dos crimes de tráfico de drogas (fatos: 30/01/2017 e 08/12/2020), adulteração de sinal de identificação de veículo automotor (fato: 30/01/2017) e figurou como suspeito do crime de homicídio, 18/03/2021 e 19/11/2021). Cumpre destacar que todas as ocorrências se deram no Bairro Minas Caixa. 

Além disso, segundo informações constantes em sua Folha de Antecedentes Criminais (anexa), o denunciado Luiz Gustavo foi preso pela prática do mesmo delito (fato: 08/12/2020), sendo beneficiado com a liberdade provisória mediante o cumprimento de medida cautelar de monitoração eletrônica.Contudo, voltou a se envolver em atividades ilícitas, ou seja, veio a praticar os fatos descritos na denúncia. De modo que medidas cautelares diversas da prisão não são suficientes para coibir sua reiteração delitiva’.
Dessa forma, a despeito do quantum da pena em concreto atender às exigências legais, o Acordo de Não Persecução Penal, no presente caso, não se mostra necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime, tendo em vista tratar-se de Paciente inclinado à prática de ilícitos, o que denota o descabimento do benefício no caso”. (eDOC 9, p. 8)

Ao contrário do que defende a impetrante, a quantidade de drogas é circunstância judicial própria a caracterizar a gravidade do crime (art. 42 da Lei 11.343/2006), repercutindo sobre a extensão da pena, seu regime inicial de cumprimento e a possibilidade de substituição (art. 59 do CP). Utilizá-la para avaliar a adequação do ANPP - que, como a fixação da pena, busca alcançar o necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime (art. 28-A do CPP) - é inteiramente lícito e acorde ao sistema penal. Nesse sentido, cito as decisões monocráticas no ARE 1.462.247, rel. André Mendonça, DJe 4.11.2025 e HC 258.710, rel. Nunes Marques, DJe 11.7.2025.
Estão presentes, portanto, elementos objetivos e subjetivos aptos a fundamentar a recusa ao acordo, de modo que reputo inexistente ilegalidade manifesta ou constrangimento ilegal passível de correção pela via estreita do mandamus.

Ante o exposto, denego a ordem de habeas corpus (RISTF, art. 192).
Publique-se.

Brasília, 11 de fevereiro de 2026.

Ministro GILMAR MENDES
Relator
Documento assinado digitalmente